Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701604-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSE GOMES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela exequente, em face da decisão que, revogando decisão anterior, indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor dentro do limite de 20 salários-mínimos previsto na Lei Distrital no 6.618/2020 e manteve o teto para expedição de RPV em 10 salários mínimos. A agravante alega que o acórdão proferido pelo e. TJDFT nos autos da ação direta de inconstitucionalidade no 0706877-74.2022.8.07.0000 ainda não transitou em julgado, ante a admissão de recurso extraordinário sobre a matéria, de modo que os autos foram remetidos para o STF e não retornaram até o momento. Afirma que, nos termos do voto-condutor do acórdão nos autos da ADI, houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. Defende que a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 foi confirmada em sede de Mandado de Segurança no 71141, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em fevereiro do corrente ano, no qual a C. Corte afirmou que não há inconstitucionalidade na lei local mencionada. Enfatiza que o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos para a expedição de requisitórios, o que pode levar à expedição de precatório. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão que negou a expedição de RPV com teto de 20 salários, para que seja determinada a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020. É o relatório. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso, o cerne da discussão envolve o sopesamento de entendimentos contrários e bem embasados acerca da incidência ou não dos termos dispostos na Lei 6.618/2020. Por um lado, a Lei foi considerada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, em sede de ADI e, portando, em regime de controle concentrado de constitucionalidade e com efeitos erga omnes. Contudo, a decisão proferida pelo e. TJDFT não possui trânsito em julgado, ante a admissão de recurso extraordinário sobre a matéria. Em outra via, diametralmente oposta, foi proferido Acórdão pelo STJ, em sede de mandado de segurança e, portanto, sob o rito do controle difuso de constitucionalidade (com efeito intra-partes), que declarou a validade da referida Lei, mencionando expressamente que "não há inconstitucionalidade formal na Lei Distrital n. 6.618/2020" (RMS n. 71.141/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024). Em que pese a relevante discussão de direito levantada nos autos, considerando que neste momento processual a decisão é proferida em sede de juízo de cognição sumária relativa ao pedido de efeito suspensivo ao agravo, a análise deve circunscrever-se ao preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC. No caso em apreço, resta demonstrada, em análise preliminar, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ante os termos da decisão agravada que condiciona o prosseguimento da execução à renúncia aos valores que excederem o teto de 10 salários mínimos para fins de expedição de RPV. Ademais, o pedido de suspensão da execução foi formulado pela parte exequente e não acarreta nenhum prejuízo à parte executada. Ante todo o exposto, concedo o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o executado para que ofereça contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora